Tribunal: STF
Processo: RE 83423
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TITULOS CAMBIARIOS - SUA PROCEDENCIA NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALINEA "D"
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - INOBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ART. 305
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INEXISTÊNCIA DE
IDENTIDADE OU SEMELHANCA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.